Tribunal: TJBA
Processo: 8005047-18.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005047-18.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A8 ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REQUERENTE PORTADOR DE ALTA MIOPIA DEGENERATIVA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRELIMINARES DE: FALTA DE INTERESSE DE AGIR; NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA; ILEGITIMIDADE PASSIVA; LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DA UNIÃO E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. AFASTADAS. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMISCUIR DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS COM BASE NA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAR O ORÇAMENTO ÀS OBRIGAÇÕES DO ENTE. TEMA 793. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBAS. TESE NÃO CONHECIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENTE DIVERSO DO QUAL SE VINCULA A DEFENSORIA ESTATAL. RECURSO NÃO PROVIDO. APELO DO ENTE ESTADUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SUBSUNÇÃO À SÚMULA 421, STJ. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas Cíveis n. 8005047-18.2021.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, em que figuram como Apelantes o MUNICÍPIO DE ITABUNA e o ESTADO DA BAHIA e como Apelado GILBERTO REHEM FERREIRA, Acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA e CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO ESTADO DA BAHIA, e nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala das Sessões, PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA